Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-98.2019.8.26.0453
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FRALDAS E LEITE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FRALDAS E LEITE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão, assim como a não necessidade de concessão de produtos, medicamentos e insumos de marcas específicas.
RECURSO NÃO PROVIDO.